Tribunal: STF
Processo: STP 981
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de tutela provisória. Suspensão de linha de transmissão de energia elétrica. Pagamento de indenização aos indígenas afetados pelo empreendimento. Perda superveniente do interesse de agir. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a suspensão da decisão impugnada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em saber se a reconsideração da decisão que constitui o objeto da medida de contracautela causa a perda superveniente do interesse de agir.



    III. Razões de decidir



    3. Após a concessão da suspensão, o juízo de origem reconsiderou a decisão impugnada, atendendo a pretensão da parte requerente. Essa circunstância causa a perda superveniente do interesse de agir. Precedente.



    IV. Conclusão



    4. Reconsideração da decisão embargada. Pedido que se julga prejudicado.